Tribunal: TJMT
Processo: 0020930-16.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020930-16.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. ENCARGOS CONTRATUAIS DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que fixou incidência de encargos apenas a partir da citação em ação de cobrança.

II. Questão em discussão

2. Saber se os encargos devem incidir desde o vencimento ou apenas da citação.

III. Razões de decidir

3. A mora é automática nas obrigações com termo certo (art. 397 do CC/
2002 )
.

4. Encargos contratuais incidem desde o vencimento até o pagamento, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A mora
ex

re
dispensa interpelação. 2. Encargos incidem do vencimento até o pagamento.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Ap
elação Cível em Ação de Cobrança julgada
procedente
para
condenar a apelada a
a
pagar o valor de R$ 82.119,80 (Oitenta e dois mil cento e cento e dezenove reais e oitenta centavos), acrescido de juros remuneratórios e moratórios, correção monetária, atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

O apelante

alega
que

os

encargos contratad
os
devem incidir até
o efetivo pagamento
da dívida
, e não apenas até o ajuizamento da ação. Subsidiariamente, postula pela aplicação da taxa
selic
como
juros de mora desde a citação e a correção monetária pelo IPCA desde o vencimento da obrigação.

Contrarrazões
no id 346940362.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
se insurge contra o
decisum
que determinou a atualização do
débito acrescido de juros remuneratórios, moratórios e correção monetária
a partir
da citação.

Contudo,
nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é

ex

re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagament
o, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt
no
REsp
1518503/PE

AgRg
no
REsp
1205846/PR

AgRg
no
AREsp
252.922/SC

AgRg
no
AREsp
692.096/MG

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“
1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do
débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR).
(AP
1028238-37.2022.8.11.0041, julgado em 10.05.2023)
.

Pelo exposto, dou provimento a
o
Recurso

para determinar a incidência dos encargos contratuais
desde o vencimento
até o efetivo pagamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026